Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-30.2023.8.11.0095
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000076-30.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR - CPF: 106.658.901-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI HEBERLE - CPF: 616.716.571-87 (APELANTE), JACI CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 042.735.111-18 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 738.821.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SANTANA BALEEIRO MASSUDA - CPF: 058.986.911-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA NUNES DE CARVALHO - CPF: 981.053.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIVALNIL FERNANDES - CPF: 521.310.419-34 (VÍTIMA), ELOI AFONSO BEZERRA - CPF: 794.484.701-00 (VÍTIMA), LETICIA FREITAS PAIVA - CPF: 097.471.911-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETÍCIA FREITAS PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FREITAS PAIVA - CPF: 097.471.911-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO RECORRENTE [ART. 155, §4, I E IV C/C. ART. 71 DO CP E ART. 244-B, DO ECA] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

PENA –

DOSIMETRIA –
1.

PRIMEIRO APELANTE

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA COM AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE NO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –

EXASPERAÇÃO APLICADA EM 1/8 [UM OITAVO] – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ [HC N. 888.675] E TJMT [0000141-42.2009.8.11.0092 ] – FUNDAMENTO IDÔNEO
– READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE –

FIXAÇÃO PROPORCIONAL PARA A PENA COMINADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, o que restou evidenciado no caso vertente.

Os dias-multa foram fixados à luz do aumento da pena, como imperativo do princípio da proporcionalidade, em sua projeção dosimétrica.

2.

SEGUNDO APELANTE
– PENA –

DOSIMETRIA

[ART. 155, §4, IV DO CP] – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP– INVIABILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ E TEMA 158 DO STF /REPERCUSSÃO GERAL – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO – ACOLHIMENTO – RÉU NÃO REINCIDENTE – FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA QUE NÃO ESPELHA A REALIDADE DOS AUTOS– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART, 44 DO CP –
RETIFICAÇÃO NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Súmula
n.
231
do STJ, 'a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'.

Mostra-se viável a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direito
, quando os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, forem preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por JACI CARVALHO DE OLIVEIRA e ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta/MT, nos autos de ação penal
n.
1000076-30.2023.8.11.0095, que condenou o
primeiro
nas sanções do art. 155, §4, I e IV [furto qualificado] c/c art. 71 do CP e art. 244-B do ECA [corrupção de menor] a pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses e 50 (cinquenta) dias-multa
, em regime inicial fechado, e
segundo
nas sanções do art. 155, §4, IV do CP [furto qualificado] a pena de
2 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime aberto.(Sentença – ID.179273792)

O primeiro apelante [Jaci] pede: 1) aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida; 2) redução da pena de multa. Por sua vez, o segundo recorrente [Adrian] pugna: 1) reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, I do CP) pois, nascido em 20 de dezembro de 2002; 2) conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito haja vista a ausência de reincidência do apelante e o preenchimento de todas os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 179273811)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito do apelante, na ementa assim sintetizada: (Id. 180139155)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA - CONDENAÇÃO
. Pedido de redimensionamento da pena base para com aumento na fração de 1/6 por circunstância judicial negativa. Impossibilidade – Exasperação proporcional – Reconhecimento de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis - Critério de 1/8 aceito pela jurisprudência pátria. Reconhecimento da Atenuante do art. 65, I do CP. Inviabilidade – Pena fixada no mínimo legal – Aplicação da S. 231/STJ – Repercussão Geral do STF, tema 158. Pena de multa adequada – Manutenção. Conversão da PPL em PRD – Acolhimento – Preenchimento dos requisitos previstos no art, 44 do CP – Réu não reincidente – Inquéritos e Ações Penais em curso não obstam o deferimento da substituição. Parecer pelo
parcial provimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Voto.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por JACI CARVALHO DE OLIVEIRA e ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta/MT.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

A materialidade e autoria delitiva não foram objeto do recurso, de modo que, a insurgência recai sobre a dosimetria estabelecida na sentença.

Sustenta a defesa, para o primeiro [Jaci] a aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida, e a redução da pena de multa. Ao segundo recorrente [Adrian], pede o reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, I do CP), a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito [art. 44 do CP].(ID.179273806)

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho, in Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto cima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).”

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que alude: (ID. 179273792)

“...DO ACUSADO JACI CARVALHO DE OLIVEIRA:

Dos crimes de Furto qualificado praticado no dia 22/01/2023 por volta das 02h17min:

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; É possuidor de maus antecedentes, em vista de já ter sido condenado anteriormente por sentença definitiva transitada em julgado executivo de pena número 0003215-87.2017.8.11.0007 e mais outras duas condenações transitadas, por envolvimento com crimes de furto; Não existem elementos técnicos que permitam aferir personalidade e conduta social do acusado; O motivo do crime encontra-se relatado nos autos, consistente na obtenção de lucro fácil inerente ao tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reconhecimento e valoração; utilizo da qualificadora do rompimento de obstáculo para valorar negativamente as circunstâncias do delito; As consequências do crime são normais a espécie; Por fim, não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de furto qualificado a fixação da pena em 03 anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a valoração negativa dos antecedentes e da consequência do crime. Presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, respondendo atualmente ao PEP Ativo n° 0003215-87.2017.8.11.0007- SEEU, processo 1000453- 69.2021.8.11.0095 e 1001482-91.2020.8.11.0095 desta comarca. Também presente a atenuante da CONFISSÃO. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, tenho que a tal agravante prepondera sobre a confissão, razão pela qual o agravamento da pena é necessário, assim passo a dosar a pena em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”. Por fim, na terceira fase, constato a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Do crime de furto praticado no dia 22/01/2023, por volta das 14h50min:

Visando evitar repetições desnecessárias, utilizo das mesmas circunstâncias aplicadas no caso acima, assim, diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de furto qualificado a fixação da pena em 03 anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a valoração negativa dos antecedentes e da consequência do crime. No caso concreto, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos comprovam que o acusado Jaci Carvalho utilizando-se de alavanca, quebraram e arrombaram o cadeado da porta do estabelecimento comercial. Presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, respondendo atualmente ao PEP Ativo n° 0003215-87.2017.8.11.0007- SEEU, processo 1000453- 69.2021.8.11.0095 e 1001482-91.2020.8.11.0095 desta comarca. Também presente a atenuante da CONFISSÃO. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, tenho que a tal agravante prepondera sobre a confissão, razão pela qual o agravamento da pena é necessário, assim passo a dosar a pena em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”. Por fim, na terceira fase, constato a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Em função da continuidade delitiva, aumento a pena em 1/6, resultando definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Do crime previsto no artigo 244-B do ECA praticado pelo acusado Jaci Carvalho.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 244-B do ECA é a de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade - grau de reprovabilidade da conduta – é normal à espécie, nada tendo a se valorar; Em relação aos antecedentes, verifico que o acusado é reincidente; não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime são normais ao tipo; as circunstâncias e consequências foram as naturais para a espécie e, por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime. Fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, ante a negativação da circunstância dos antecedentes criminais. Na segunda fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena. Entretanto, presente a atenuante da confissão espontânea, todavia, no caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, tenho que a tal agravante prepondera sobre a confissão, razão pela qual o agravamento da pena é necessário, assim passo a dosar a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes/minorantes a serem consideradas.

PROVIMENTOS FINAIS Em razão do acumulo material, fica a pena definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

DOS PEDIDOS DO PRIMEIRO APELANTE JACI CARVALHO DE OLIVEIRA - DA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PRIMEIRA FASE PRETEXTADA

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz singular fixou, para o primeiro apelante [JACI], a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão ao valorar negativamente duas circunstâncias judiciais [
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
com base no rompimento de obstáculo], utilizando a fração de aumento correspondente a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

O col. STJ entende razoável e proporcional o patamar de aumento eleito pelo juiz, qual seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal por vetorial desabonadora [Precedentes - AgRg no AREsp 2237246/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023; AgRg no AREsp 2279939/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.4.2023].

À propósito, cito ainda:

IV - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Desta feita, considerando as reprovabilidade das circunstâncias do crime e a condição de preponderância da quantidade e da natureza da droga em relação ao próprio art. 59 do Código Penal, não sendo verificada, na espécie, desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

(AgRg no HC n. 888.675/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Nesse sentido, decidiu o e. TJMT:

“[...]Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. [...]” (N.U 0000141-42.2009.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023).

No mesmo sentido, o enunciado Orientativo n.º 39 do TJMT, que dispõem: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Nesse contexto, verifico que a fração fixada se mostra proporcional, eis que encontra fundamento para a exasperação em 1/8 uma vez que o recorrente é possuidor maus antecedentes, evidenciando a necessidade de maior reprovação, de modo que não há razões para o implemento de alteração.

DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA

Quanto a pena de multa, dispõe o art.60 do CP:

“Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”.

Verifica-se, conforme transcrito em linhas pretéritas, que foi estabelecida a sanções no montante de
50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nessa esteira, destaca-se posição do c. STJ:

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente”
(AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

No mesmo sentido, o TJMT:

“A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.”(N.U 0012283-34.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Orientativo n. 33 deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desta forma, verifico que o D. Magistrado fixou a pena de multa em consonância com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

DOS PEDIDOS DO SEGUNDO APELANTE ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

Avançando no tema, pede ao segundo recorrente o reconhecimento da atenuante da menoridade e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito [art. 44 do CP].

Assim, transcrevo o trecho da sentença na parte a que alude: (ID.

179273792)

“DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL PRATICADO POR ADRIAN GUSTAVO DOS SANTOS UNTAR:

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, denoto que o réu agiu com CULPABILIDADE normal à espécie, nada tendo a se valorar; não há ANTECEDENTES”; Não existem elementos técnicos que permitam aferir PERSONALIDADE e CONDUTA SOCIAL do acusado; O MOTIVO do crime encontra-se relatado nos autos, consistente na obtenção de lucro fácil inerente ao tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reconhecimento e valoração; As CIRCUNSTÂNCIAS do crime estão relatadas nos autos, não merecendo qualquer reconhecimento e valoração;
As CONSEQUÊNCIAS do crime são negativas, uma vez que denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa para a comunidade pois foi comprovada a extensão do dano e o prejuízo sofrido pela vítima
; Por fim, não se pode cogitar acerca do comportamento da VÍTIMA. Diante de tais ponderações, pelo número de circunstâncias judiciais desfavoráveis (UMA), reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de furto a fixação da pena-base em 02 (anos) e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.
Não concorrem circunstâncias agravantes
. Por sua vez, concorrendo à circunstância atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena e passo a dosá-la, em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Por fim, na terceira fase, constato a inexistência de causas de diminuição e aumento, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu em 02 (anos) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos. Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2ª, alínea “c”, do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena em regime aberto. Assim expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA. SALVO se por outro motivo deva permanecer preso. Em consulta ao PJE denota-se que o acusado encontra-se segregado no processo código
1004667-97.2023.8.11.0042
.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
tendo em vista que o réu é reincidente
, de modo que não restam preenchidas as condições previstas no art. 44 do Código Penal vigente. Pelo mesmo motivo (reincidência), mostra-se incabível a suspensão condicional da pena (“sursis”), nos termos do art. 77, inciso I, do referido diploma legal. CONDENO nos termos da fundamentação acima os réus ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que a fixo de forma definitiva. Considerando tratar-se de réu assistido por Defensoria Pública, declaro isenção de pagamento de custas. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. Oficie-se, ainda, à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Ainda, transitada em julgado esta sentença, intime-se a ré para pagamento da multa, no prazo legal (art. 50 Código Penal), observando-se as normas da CNGC a respeito do tema. A seguir, certificado o trânsito em julgado para a acusação, e não se verificando ocorrência de prescrição retroativa, expeça-se a correlata guia de execução penal, remetendo-se ao juízo das execuções penais, para o cumprimento da pena imposta, e, após, dê-se baixa na Distribuição e Relatórios.”(Negritou-se)

Tenho que o pedido não encontra amparo, pois constato que o juiz, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, atenuando a pena para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Em seguida, fixou esse
quantum
como definitivo.

Destarte, considerando que a pena intermediária foi fixada no mínimo previsto ao crime [art. 155, §4º do CP], não há campo de aplicabilidade para a circunstância atenuante pretextada,
ex vi
da súmula n. 231/STJ.

Cito ainda, que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o seguinte entendimento no tema 158/STF: "
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
"

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS

O segundo apelante requer a reforma da sentença para substituir a sanção imposta pela pena restritiva de direito, uma vez que preenche os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.

O pedido comporta amparo. Constato que a sentença, prolatada em 21.7.2023, não reconheceu qualquer agravante na segunda fase da dosimetria, sendo fixado ao réu a pena de 02 (anos) de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa em regime aberto.

Contudo, não foi concedida a substituição a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, “
tendo em vista o réu ser reincidente, de modo que não restam preenchidas as condições previstas no art. 44 do Código Penal
”(Sic.).

Com efeito, constato que o trânsito em julgado do processo que deu suporte a tal fundamento (agravante) nº.1004667-97.2023.8.11.0042, é posterior a sentença deste [data da sentença 26.4.2023/ acórdão: 03.10.2023 / certidão trânsito em julgado: 22.11.2023]. A propósito:

“ A agravante da reincidência exige para a sua ocorrência que no momento da prática do novo delito já tenha transitado em julgado uma sentença condenatória contra ele proferida no país ou no estrangeiro, por outro crime (crime antecedente) e que não tenha ocorrido a hipótese do artigo 64, I, do Código Penal.”

(AgRg no HC n. 105.776/SP, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 19/8/2008, DJe de 8/9/2008.)

Destarte, afasta-se a
reincidência
se não estribada em condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos ora em julgamento, a teor do que dispõe o art. 63 do Código Penal.

Assim, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44, I da Lei Material Penal, aplico duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda, na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal. À propósito:

“...Mostra-se viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, forem preenchidos.” (N.U 0014136-31.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de apelação do primeiro recorrente JACI CARVALHO DE OLIVEIRA e,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, o recurso do segundo apelante ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR

apenas para substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito [art.44 do CP], nos termos acima estabelecidos, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024